Tribunal: TJBA
Processo: 8013474-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013474-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: MAURO SERGIO SANTOS FERREIRA E OUTROS Advogado(s): UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA Agravada: SAIONARA BARBOSA DA SILVA Advogado(s):JAMILE DE AGUIAR LIMA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS EM IMÓVEL. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRAMENTO NOS INCISOS I E II DO ART. 125 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide das vendedoras originais de imóveis, em ação que discute responsabilidade por vícios construtivos e infiltrações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a denunciação à lide das vendedoras originais dos imóveis, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros prevista nos arts. 125 a 129 do CPC, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei. 4. O caso em análise não se enquadra na hipótese do inciso I, do art. 125 do CPC, pois não se trata de garantia contra evicção, mas de alegação de defeitos ocultos que comprometeriam a qualidade ou valor do imóvel. 5. Também não se enquadra na hipótese do inciso II do mesmo dispositivo, pois a jurisprudência tem adotado interpretação restritiva após o advento do CPC/2015, visando evitar o tumulto processual e a excessiva complexidade dos litígios. 6. A concordância da parte autora com a denunciação à lide não tem o condão de afastar os requisitos legais para o cabimento do instituto, uma vez que a autonomia da vontade das partes encontra limites nas normas cogentes de direito processual. 7. O indeferimento da denunciação à lide não implica prejuízo irreparável aos agravantes, que poderão exercer seu eventual direito de regresso em ação própria, conforme facultado pelo §1º, do art. 125, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A denunciação à lide é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se aplicando aos casos de vícios construtivos ocultos em imóveis quando não configurada evicção ou responsabilidade direta. 2. A concordância da parte autora com a denunciação à lide não afasta os requisitos legais para o cabimento do instituto". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 a 129. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70080673015, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 26/2/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013474-13.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Mauro Sérgio Santos Ferreira e Michael de Oliveira Santos e Agravada Saionara Barbosa da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator